Tribunal: TJDFT
Processo: 0731459-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. SAQUES INDEVIDOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS DETERMINADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS-PASEP. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL COMO MERO EXECUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória na qual o titular de conta PASEP pleiteia a correção dos valores depositados, alegando saques indevidos e má gestão dos recursos pela instituição financeira. Requer o pagamento das diferenças apuradas, com aplicação de índices integrais de inflação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre o titular do PASEP e o Banco do Brasil é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), com consequente inversão do ônus da prova; e (ii) verificar se houve irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária sobre os valores depositados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre o titular do PASEP e o Banco do Brasil não é de consumo, pois o banco atua como mero executor das normas fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, afastando-se a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova.
4. A atualização dos saldos das contas PASEP segue critérios estabelecidos por normas específicas, não sendo possível a utilização de índices distintos, sob pena de afronta à legislação aplicável.
5. A prova pericial apresentada pela autora utilizou parâmetros divergentes dos definidos pelo órgão regulamentador, inviabilizando a comprovação do direito alegado.
6. O Banco do Brasil não pode ser responsabilizado por eventual insuficiência nos índices de correção monetária, pois apenas executa os critérios legalmente fixados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A relação entre o titular de conta PASEP e o Banco do Brasil não configura relação de consumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. 2. A correção monetária das contas PASEP deve observar os índices oficiais fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, sendo inviável a aplicação de critérios diversos. 3. O Banco do Brasil, como mero executor das regras estabelecidas pelo órgão regulamentador, não pode ser responsabilizado por eventual insuficiência na correção dos valores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; Lei Complementar n. 26/1975; Lei n. 9.365/1996; Decreto n. 9.978/2019; Resoluções CMN pertinentes. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964799, 0708508-27.2021.8.07.0020, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05/02/2025, DJe 14/02/2025; TJDFT, Acórdão 1955955, 0736394-92.2020.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024, DJe 22/01/2025.